Tribunal: TJSP
Processo: 1003229-65.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Diante da comprovação de que, em relação a alguns segurados, não houve falha na prestação dos serviços da ré, quanto à regulação da tensão da rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida por ela, ao indenizá-los

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Diante da comprovação de que, em relação a alguns segurados, não houve falha na prestação dos serviços da ré, quanto à regulação da tensão da rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida por ela, ao indenizá-los pelos danos aos equipamentos que guarneciam suas residências.

2. Todavia, em razão do pagamento da indenização securitária ao consumidor que suportou avarias a equipamentos elétricos de sua residência, por falhas na prestação dos serviços da ré, há sub-rogação da seguradora autora que, assim, faz jus ao respectivo ressarcimento.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.